Tribunal: TCU
Processo: 017.179/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre suposta irregularidade em licitação que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para elaboração de projeto arquitetônico e complementares, planilha orçamentária, memoriais e demais documentos para a restauração da Praça dos Três Poderes, localizada em Brasília/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Geometrie Projetos e Serviços de Urbanismo e Arquitetura Ltda. narrando possível irregularidade na Concorrência 90.001/2024, sob a responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com base no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a adoção da medida cautelar proferida pelo relator por meio do despacho juntado à peça 17 destes autos, bem como as medidas complementares constantes na mencionada decisão.